Tribunal: TJPA
Processo: 0044845-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044845-09.2012.8.14.0301

APELANTE: TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA - ME, RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA - ME, RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PESSOA JURÍDICA.

JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. rECURSO DOS REQUERIDOS conhecido e DESprovido à unanimidade. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.

SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. necessidade de readequação da distribuição do ônus sucumbencial. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

a
pelação dos demandados.

1.1.

O
Superior Tribunal de Justiça

pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada
.
nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável. Foi fixado como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela. Precedentes do STJ.

1.2.

H
ipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar em muito a média de mercado à época da contratação, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central.

1.3.

Possibilidade de capitalização mensal de juros. Tese fixada no RESP. Nº 973827/RS: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto, em que o contrato de financiamento foi celebrado após 31.03.2000 e em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato.

1.4.

R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

2.

A
pelação da instituição financeira.

2.1.

O STJ firmou entendimento a respeito da validade da cobrança da comissão de permanência, desde que a incidência não ocorra cumulativamente com a multa contratual e com os juros remuneratórios e moratórios, o que não foi verificado na hipótese dos autos. Manutenção da sentença que reconheceu a abusividade desse encargo.

2.2.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado a necessidade de readequação do ônus sucumbencial arbitrado na origem, haja vista que houve decaimento mínimo da parte autora, posto que das quatro condutas abusivas na cobrança da dívida apontadas pelos réus, apenas uma foi reconhecida, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

2.3.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas e tão somente para afastar a sucumbência recíproca e determinar que o ônus sucumbencial fixado na origem seja inteiramente suportado pelos réus, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recurso de apelação cível, sendo o primeiro interposto por TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA – ME e RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA

e o segundo por BANCO DO BRASIL S.A., ambos em face de sentença proferida na ação de cobrança, oriunda da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará.

Na inicial, o autor, Banco do Brasil S.A., asseverou ter firmado contrato de abertura de crédito (BB Giro Flex nº 261.901.481) com a empresa CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA – ME, tendo sido concedido crédito rotativo até o limite de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), com vencimento fixado para o dia 06/06/2010, tendo os Srs. TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA e RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA figurado como fiadores desse negócio jurídico. Segue aduzindo que referida dívida não foi devidamente adimplida, razão pela qual ingressou com a ação de cobrança.

Com base nesse argumento, postulou a condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$163.052,72 (cento e sessenta e três mil e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Após a citação, embora os demandados tenham apresentado a contestação em peças apartadas (ID 2356468 - pág. 02 a 11 e ID 2356469 - pág. 01 a 10), observa-se que o teor de tais documentos é o mesmo. Neles, os réus alegaram ter o Banco agido em conduta abusiva porque realizou descontos das parcelas em contas de terceiros. Além disso, questionaram o valor exorbitante que estava sendo cobrado, pois existiria ilegalidade na aplicação de comissão de permanência, juros remuneratórios e capitalização de juros.

Réplica apresentada no ID 2356471 - pág. 01 a 08, refutando os argumentos da defesa e pugnando pela procedência do pedido autoral.

Em seguida foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto e o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A. em face de Campo Belo Paisagismo e Urbanismo, Tarcísio Sampaio de Oliveira e Rodrigo Boechat de Oliveira e, por conseguinte, condeno os réus ao pagamento do valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), acrescidas de juros, correção e multa de acordo com o contrato, excluída a cláusula concernente à comissão de permanência.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas em rateio e honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No apelo de TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA – ME e RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA foi defendida a abusividade da taxa de juros praticado pelo Banco, bem como a invalidação da capitalização de juros. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do seu recurso para declarar a abusividade das cláusulas contratuais que tratavam acerca dos juros remuneratórios e capitalização de juros.

Já no recurso do BANCO DO BRASIL S.A., o inconformismo consistiu em ver afastada a declaração de nulidade da incidência de comissão de permanência, posto que cobrada de acordo com as normas do Banco Central. Além disso, defendeu a impossibilidade de ser condenado em custas processuais e honorários sucumbenciais. Concluiu, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas as respectivas contrarrazões (ID 2356476 - Pág. 01 a 04 e ID 2356477 - Pág. 01 a 13), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso da outra parte.

Coube-me a relatoria dos recursos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Apelação de TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA – ME e RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA.

Conforme relatado, pretendem os demandados ver reconhecida a abusividade da cláusula contratual que trata sobre juros remuneratórios, vez que estaria sendo aplicados de forma exorbitante, bem como a nulidade da realização de capitalização de juros.

No que se refere à abusividade ou não dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada
[1]
. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 2,32% ao mês e 31,682% ao ano, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, considerando contrato de abertura de crédito rotativo total para pessoa jurídica, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
– acessado em 14/07/2021).

Destarte, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à capitalização de juros.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Abertura de Crédito foi celebrado em 11/03/2009, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, conforme se verifica na cláusula sétima (ID 2356466 - Pág. 36), na medida em que a taxa anual de juros (31,682%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,32% x 12 = 27,84%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Abertura de Crédito foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

3.

Apelação de BANCO DO BRASIL S.A.

Nesse recurso, a instituição financeira questiona a declaração de abusividade na cobrança de comissão de permanência, vez que referido encargo foi exigido de acordo com as normas expedidas pelo Banco Central.

Sem razão o recorrente.

No contrato celebrado entre as partes, consta na cláusula oitava (ID 2356466 - pág. 37), que na hipótese de inadimplemento contratual, o contratante se obriga a pagar, em substituição aos encargos de normalidade: a) Comissão de Permanência à taxa média de mercado; b) juros moratórios à taxa de 1% a.a. (um por cento ao ano) e; c) multa de 2% (dois por cento).

Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REVISÃO E MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA-CORRENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CANCELAMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". Súmula 472 do STJ. 2. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em relação à respectiva taxa média de mercado, conclusão extraída do exame das peculiaridades do caso concreto. Rever este entendimento implicaria no reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. As razões declinadas no recurso especial no tocante à capitalização de juros encontram-se desassociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que não houve debate acerca da capitalização de juros, o que configura deficiência insanável em sua fundamentação e atrai a inteligência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 4. O cancelamento do limite do cheque especial, sem prévia e regular notificação ao correntista acarreta dano moral. Precedentes desta Corte. 5. A revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A aferição, se houve ou não sucumbência recíproca, é matéria que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do recurso especial (Enunciado nº 7/STJ). 7. Recurso especial a que se nega seguimento. (Recurso Especial nº 1.453.221/SC (2014/0108013-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. j. 10.03.2016, DJe 29.03.2016).

Portanto, patente se faz a ilegalidade da contratação da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa moratória, por gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor, devendo incidir o encargo devido a título de comissão de permanência, nada mais, excluídos quaisquer outros, moratórios ou remuneratórios, impondo-se a manutenção da sentença quanto a esse assunto.

Por outro lado, assiste razão à instituição financeira quando se insurge contra a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Na origem se trata de ação de cobrança aforada pelo Banco do Brasil S.A., pretendendo o recebimento da quantia de R$163.052,72 (cento e sessenta e três mil e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), em razão do inadimplemento do contrato de abertura de crédito rotativo constante nos autos. Em sede de defesa, os demandados apontaram quatro condutas abusivas por parte do Banco, contudo, conforme visto ao longo do julgamento dos dois recursos, apenas uma foi reconhecida, qual seja, a cobrança de comissão de permanência. Nada mais.

Diante disso, parece-me ter ocorrido decaimento mínimo do autor, até mesmo porque a cobrança da dívida foi mantida, havendo apenas redução do valor inicialmente cobrado em virtude da não incidência de comissão de permanência no período de inadimplência, o que, a meu ver, reforça a ideia de inexistência de sucumbência recíproca, razão pela qual o ônus sucumbencial deve ser inteiramente suportado pelos réus, na forma do parágrafo único
[2]
do art. 86 do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA – ME e RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA, contudo, pelas razões expostas no voto,
NEGO-LHE
provimento.

Com relação ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A.,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL
provimento apenas e tão somente para afastar a sucumbência recíproca e determinar que o ônus sucumbencial fixado na origem seja inteiramente suportado pelos réus, na forma o parágrafo único do art. 86 do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANC
Á
RIO. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O REVISIONAL DE CL
Á
USULAS DE CONTRATO BANC
Á
RIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. CONFIGURA
ÇÃ
O DA MORA. JUROS MORAT
Ó
RIOS. INSCRI
ÇÃ
O/MANUTEN
ÇÃ
O EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSI
ÇÕ
ES DE OF
Í
CIO. DELIMITA
ÇÃ
O DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em id
ê
ntica quest
ã
o de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos banc
á
rios subordinados ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n
º
2.591-1. Exceto: c
é
dulas de cr
é
dito rural, industrial, banc
á
ria e comercial; contratos celebrados por cooperativas de cr
é
dito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habita
çã
o, bem como os de cr
é
dito consignado. Para os efeitos do
§
7
º
do art. 543-C do CPC, a quest
ã
o de direito id
ê
ntica, al
é
m de estar selecionada na decis
ã
o que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no ac
ó
rd
ã
o recorrido e nas raz
õ
es do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos espec
í
ficos do incidente foram verificados quanto
à
s seguintes quest
õ
es: i) juros remunerat
ó
rios; ii) configura
çã
o da mora; iii) juros morat
ó
rios; iv) inscri
çã
o/manuten
çã
o em cadastro de inadimplentes e v) disposi
çõ
es de of
í
cio. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspens
ã
o do recurso at
é
o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presun
çã
o de constitucionalidade do art. 5
º
da MP n
º
1.963-17/00, reeditada sob o n
º
2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUEST
Õ
ES ID
Ê
NTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTA
ÇÃ
O 1 - JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS a) As institui
çõ
es financeiras n
ã
o se sujeitam
à
limita
çã
o dos juros remunerat
ó
rios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), S
ú
mula 596/STF; b) A estipula
çã
o de juros remunerat
ó
rios superiores a 12% ao ano, por si s
ó
, n
ã
o indica abusividade; c) S
ã
o inaplic
á
veis aos juros remunerat
ó
rios dos contratos de m
ú
tuo banc
á
rio as disposi
çõ
es do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É
admitida a revis
ã
o das taxas de juros remunerat
ó
rios em situa
çõ
es excepcionais, desde que caracterizada a rela
çã
o de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51,
§
1
º
, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
à
s peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTA
ÇÃ
O 2 - CONFIGURA
ÇÃ
O DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no per
í
odo da normalidade contratual (juros remunerat
ó
rios e capitaliza
çã
o) descaracteriza a mora; b) N
ã
o descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de a
çã
o revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao per
í
odo de inadimpl
ê
ncia contratual. ORIENTA
ÇÃ
O 3 - JUROS MORAT
Ó
RIOS Nos contratos banc
á
rios, n
ã
o regidos por legisla
çã
o espec
í
fica, os juros morat
ó
rios poder
ã
o ser convencionados at
é
o limite de 1% ao m
ê
s. ORIENTA
ÇÃ
O 4 - INSCRI
ÇÃ
O/MANUTEN
ÇÃ
O EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A absten
çã
o da inscri
çã
o/manuten
çã
o em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipa
çã
o de tutela e/ou medida cautelar, somente ser
á
deferida se, cumulativamente: i) a a
çã
o for fundada em questionamento integral ou parcial do d
é
bito; ii) houver demonstra
çã
o de que a cobran
ç
a indevida se funda na apar
ê
ncia do bom direito e em jurisprud
ê
ncia consolidada do STF ou STJ; iii) houver dep
ó
sito da parcela incontroversa ou for prestada a cau
çã
o fixada conforme o prudente arb
í
trio do juiz; b) A inscri
çã
o/manuten
çã
o do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na senten
ç
a ou no ac
ó
rd
ã
o observar
á
o que for decidido no m
é
rito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscri
çã
o/manuten
çã
o. ORIENTA
ÇÃ
O 5 - DISPOSI
ÇÕ
ES DE OF
Í
CIO
É
vedado aos ju
í
zes de primeiro e segundo graus de jurisdi
çã
o julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cl
á
usulas nos contratos banc
á
rios. Vencidos quanto a esta mat
é
ria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salom
ã
o. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A men
çã
o a artigo de lei, sem a demonstra
çã
o das raz
õ
es de inconformidade, imp
õ
e o n
ã
o conhecimento do recurso especial, em raz
ã
o da sua deficiente fundamenta
çã
o. Incid
ê
ncia da S
ú
mula 284/STF. O recurso especial n
ã
o constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpa
çã
o da compet
ê
ncia do STF. Devem ser decotadas as disposi
çõ
es de of
í
cio realizadas pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido. Os juros remunerat
ó
rios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razo
á
vel e, sob a
ó
tica do Direito do Consumidor, n
ã
o merecem ser revistos, porquanto n
ã
o demonstrada a onerosidade excessiva na hip
ó
tese.

Verificada a cobran
ç
a de encargo abusivo no per
í
odo da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i)
é
ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimpl
ê
ncia; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) n
ã
o se admite o protesto do t
í
tulo representativo da d
í
vida. N
ã
o h
á
qualquer veda
çã
o legal
à
efetiva
çã
o de dep
ó
sitos parciais, segundo o que a parte entende devido. N
ã
o se conhece do recurso quanto
à
comiss
ã
o de perman
ê
ncia, pois deficiente o fundamento no tocante
à
al
í
nea a do permissivo constitucional e tamb
é
m pelo fato de o diss
í
dio jurisprudencial n
ã
o ter sido comprovado, mediante a realiza
çã
o do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobran
ç
a dos juros remunerat
ó
rios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposi
çõ
es de of
í
cio.
Ô
nus sucumbenciais redistribu
í
dos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SE
ÇÃ
O, Data de Publica
çã
o: DJe 10/03/2009)

[2]
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, ser
ã
o proporcionalmente distribu
í
das entre eles as despesas.

Par
á
grafo
ú
nico. Se um litigante sucumbir em parte m
í
nima do pedido, o outro responder
á
, por inteiro, pelas despesas e pelos honor
á
rios.

Belém, 24/08/2021